Tribunal: TJMT
Processo: 1002753-54.2019.8.11.0004
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002753-54.2019.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[FABIANA BARROS DE PAIVA - CPF: 956.716.251-49 (RECORRENTE), GEICIMAR CAMPOS DUQUES - CPF: 043.602.121-86 (ADVOGADO), DOMINGOS SAVIO DE SOUZA - CPF: 487.816.221-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (RECORRIDO), ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI - CPF: 507.778.746-87 (ADVOGADO), ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS - CNPJ: 05.437.257/0001-29 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a eminente Turma Julgadora proferiu a seguinte decisão: POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1002753-54.2019.8.11.0004

Origem: Juizado
Especial Cível e Criminal da Comarca de Barra do Garças – MT

Recorrente(s):
Banco do Brasil S.A.

ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS

Recorrido(s):
FABIANA BARROS DE PAIVA

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/08/2022

Ordem de pauta:
47

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSOS INOMINADOS – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS – RECONHECIMENTO DE DANOS IMATERIAIS – COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ DECLARADA JUDICIALMENTE INEXISTENTE CESSÃO DE CRÉDITOS INDEVIDA – CONTRATOS ANTIGOS - SENTENÇA MANTIDA AINDA QUE DIVERSO FUNDAMENTO NO QUE SE REFERE A EXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Reclamado, ora Recorrente Banco do Brasil S.A., pleiteia a reforma da sentença que reconheceu a declaração de inexigibilidade de débitos e a condenação em compensação por danos imateriais. Reconhecida pelo juízo sentenciante que houve cobrança indevida e cessão de créditos à Ativos S.A. pelo Banco.

2. Reafirmo o não acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, apresentado pelo Banco pelo fato de que a controvérsia versa sobre um negócio jurídico cedido à empresa ATIVOS S.A. e por existir nos autos contrato de prestação de serviços feito pelo Banco do Brasil.

3. Corroborado a isso, tem-se que as alegações da Recorrentes não merecem prosperar haja vista que, os artigos 7o, parágrafo único e 25, §1o, ambos da lei 8.078/90, estabelecem a responsabilidade solidária de todos aqueles que concorrerem para o dano. Assim, a instituição cedente possui legitimidade para figurar no polo passivo.

4. Reconheço a intempestividade da apresentação das contrarrazões da corré ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS, o que motiva negativa de análise da defesa.

4. A Recorrida de modo diverso sustenta pela mantença da sentença, argumentando que o Banco Recorrente já foi condenado nos autos de n. Processo n° 0010592-14.2014.811.0008, por 03 contratos já declarados inexistentes, mas, o Banco continua a efetuar cobranças, inclusive cedeu os referidos créditos, através de cessão de créditos à Ativos Securitizadora. Isso por si só, já é elemento suficiente a conduzir a condenação a indenização por danos imateriais.

5. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇAS INDEVIDAS. DÍVIDA DECLARADA INEXISTENTE EM DECISÃO JUDICIAL. ATO ILÍCITO. COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO. QUANTUM. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. - Constitui direito básico do consumidor, ser devidamente indenizado pelos danos patrimoniais e morais experimentados, se efetivamente comprovados. Tal encargo reparatório somente pode ser afastado nas seguintes hipóteses: a) comprovação de inexistência do defeito; b) culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro ( CDC, art. 6o, VII e art. 14)- A cobrança reiterada por dívida declarada inexistente em decisão judicial constitui ato ilícito, sendo direito do consumidor a ampla reparação - Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar circunstâncias fáticas e repercussão do ato ilícito, condições pessoais das partes, razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MG - AC: 10000220197859001 MG, Relator: Habib Felippe Jabour, Data de Julgamento: 21/06/2022, Câmaras Cíveis / 18a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2022)

6. Neste ponto, diferentemente do que sustenta a sentença de 1° grau, que a Recorrida não possuía nenhuma relação jurídica com a Recorrente, tem-se que própria parte reconhece a existência de relação jurídica com o Banco.

7. Porém, é inequívoco que a Recorrente cobrou insistentemente a Recorrida de contratos já declarados judicialmente inexistentes (n. 7523424080; 789332734 e 815168506).

8. Também reconhece a parte Recorrida/parte Autora que possuía cartão de crédito junto ao Banco Requerido.

9. Cumpre esclarecer que consta nos autos outros supostos empréstimos que a parte Recorrida nega sua contratação. E, em análise aos documentos apresentados pela instituição financeira no Id. n. 29024981, denota-se que o contrato é datado nos longínquos anos de 2006.

10. Ora não é crível que depois de passado tanto tempo possa se exigir do consumidor que tenha os comprovantes de pagamentos dos supostos contratos a fim de bem de constituir seu direito

11. Diante da patente relação de consumo, necessário inverter o ônus da prova, nos termos do artigo 6o, VIII do CDC, cabendo a empresa Recorrente apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme artigo 373, II do CDC.

12.
In casu,
incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor conforme preceitua o art. 14 do CDC.

13. Portanto, alterados alguns fundamentos da sentença atacada, não merece reforma a sentença que julgou pelo reconhecimento da inexistência de débitos e condenação em danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

14. Recursos
conhecidos e desprovidos.

15. Por consequência, condeno as Recorrentes, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte) por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

16.
É como voto.

Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022